Tribunal: TJES
Processo: 5020787-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020787-50.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ALDINA SAVIATO BREDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em embargos à execução fiscal opostos por Aldina Saviato Breda, julgou procedente o pedido para reconhecer a ausência de autoria da embargante na infração ambiental descrita na exordial e desconstituir a CDA que aparelhava a execução fiscal. O Município requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos ou, sucessivamente, revogar a gratuidade da justiça e reconhecer a inadmissibilidade dos embargos por ausência de garantia integral do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida à embargante; (III) determinar se os embargos à execução fiscal são admissíveis diante da garantia ofertada; (IV) definir se a proprietária de imóvel invadido por terceiros pode ser sancionada com multa administrativa ambiental por infração praticada no período em que estava privada da posse e do controle fático da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. A apelação observa a dialeticidade recursal quando impugna o fundamento central da sentença e apresenta razões de fato e de direito voltadas à reforma do julgamento.

2. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD compromete a liquidez imediata da parte para arcar com as custas processuais, inexistindo prova idônea capaz de afastar a presunção de hipossuficiência.

3. Os embargos à execução fiscal são admissíveis quando a embargante oferece imóvel em garantia, a municipalidade aceita o bem e o juízo determina a penhora.

4. A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e propter rem, voltada à reparação do dano, mas a responsabilidade administrativa ambiental tem natureza sancionatória e punitiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa.

5. A aplicação de multa administrativa ambiental exige demonstração de conduta comissiva ou omissiva atribuível ao autuado, elemento subjetivo e nexo causal entre a conduta e o dano, não bastando a titularidade formal do imóvel.

6. O relatório de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente reconhece que o dano ocorreu em contexto de ocupação irregular de área particular por terceiros, inclusive com identificação dos ocupantes presentes no local.

7. A invasão do imóvel e a privação da proprietária da administração do bem rompem o nexo de causalidade administrativa, pois impedem o exercício do dever de vigilância e proteção sobre a área ambiental.

8. A imposição de sanção administrativa à proprietária pela conduta de invasores viola o princípio da legalidade e o princípio da intranscendência da pena quando não há prova de conduta culposa ou dolosa da autuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa ambiental exige responsabilidade subjetiva, com demonstração de dolo ou culpa, conduta atribuível ao autuado e nexo causal entre a conduta e o dano.

2. A titularidade formal do imóvel não autoriza, por si só, a imposição de penalidade administrativa ambiental.

3. A ocupação irregular do imóvel por terceiros e a privação da proprietária do controle fático da área rompem o nexo causal necessário à sanção administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, I, e 11; Lei nº 6.830/1980; CTN.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STJ, REsp nº 1.251.697/PR; STJ, AgRg no AREsp nº 62.584/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, DJe 07-10-2015; STJ, EREsp nº 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08-05-2019, DJe 12-06-2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, publicação em 16-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020787-50.2022.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADA: ALDINA SAVIATO BREDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Município
d
e S
erra
interpôs apelação em face da respeitável sentença (id 10947475) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, nos embargos opostos por Aldina Saviato Breda à execução fiscal (proc. n. 5002754-80.2020.8.08.0048) proposta por ele, apelante, que acolheu os pedidos deduzidos pela embargante/apelada e “JULGO[U] PROCEDENTES o pedido inicial para reconhecer a ausência de autoria da Embargante no cometimento da infração descrita na exordial e, por consequência, desconstituir a CDA que a aparelha a execução embargada”

e o condenou
ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento)
sobre o atualizado da causa

Nas razões do recurso (id 10947476) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser revogado, uma vez que a apelada possui patrimônio e situação econômica incompatíveis com a condição de hipossuficiência declarada; 2) os embargos à execução são inadmissíveis por ausência de garantia integral do juízo, requisito essencial para a discussão do crédito fiscal nos termos da Lei n. 6.830/80 e do CTN; 3) o juízo de origem incorreu em omissão ao não se manifestar sobre as preliminares suscitadas em sede de contestação; 4) a responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva e a obrigação é
propter rem
, recaindo sobre o proprietário do imóvel independentemente de dolo ou culpa; 5) a apelada deve ser responsabilizada na condição de poluidora indireta, tendo em vista a omissão no dever de vigilância e cuidado que permitiu a ocupação e degradação da área por terceiros; 6) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, tendo sido constituída em estrita observância à legislação aplicável e ao devido processo administrativo.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a respeitável sentença recorrida e julgados improcedentes os embargos à execução fiscal ou, sucessivamente, acolhidas as preliminares suscitadas
para revogar a gratuidade da justiça concedida à
embargante

e/ou reconhecer a inadmissibilidade dos embargos opostos
devido
ausência de vício do título executivo
que aparelha à execução.

Contrarrazões apresentadas no id 10947477, nelas suscitou-se preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. Anoto, ainda, que observado o contraditório, o apelante rebateu essa preliminar em manifestação específica lançada no id 15775685.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo (id 18830901).

O recurso não merece provimento.

De
início
, impõe-se a análise da preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela apelada, sob o argumento de que o Município teria se limitado a reproduzir os termos de sua contestação.

Malgrado o inconformismo da recorrida, verifico que a peça recursal, embora reitere teses anteriores, investe diretamente contra o fundamento central da sentença — a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa — ao defender a tese da responsabilidade objetiva e
propter rem
.

Diante da nítida intenção de reforma e da exposição dos fundamentos de fato e de direito que, na visão do recorrente, justificariam o novo julgamento, rejeito a preliminar.

P
rosseguindo, o Município insurge-se contra o deferimento da assistência judiciária gratuita, alegando que a apelada reside em bairro nobre e possui patrimônio incompatível com a benesse.

Todavia, o acervo probatório demonstra que a apelada sofreu um bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no expressivo valor de R$ 325.338,10, o que fulminou liquidez imediata dela para arcar com as custas processuais, estimadas em R$ 4.880,07.

A propósito, não se pod
e
olvidar que

“
o
pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família”

(Agravo de instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: 16-05-2022)
.

Ademais
, i
nexistindo prova idônea que elida a presunção de hipossuficiência financeira decorrente da constrição judicial, conforme bem pontuou o
Parquet
,
rejeito
a
‘
preliminar’ suscitada pelo recorrente

e
,
consequentemente
,
fica

mant
ido
o benefício
da gratuidade à apelada
.

O
apelante
também apresentou proposições para o reconhecimento da
inadmissibilidade dos embargos por falta de garantia integral do
J
uízo. Tal tese, contudo, não resiste ao exame dos autos executivos apensos, onde se constata que a embargante ofertou em garantia o imóvel registrado sob a Matrícula n. 53.434, do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES, o qual foi expressamente aceito pela municipalidade, com a subsequente determinação de penhora.

Logo, e
stando o juízo devidamente seguro, afasto a preliminar.

Quanto ao mérito, c
inge-se a controvérsia em determinar se a proprietária de um imóvel pode ser sancionada com multa administrativa por infração ambiental praticada por terceiros invasores, no período em que se encontrava privada da posse e do controle fático da área.

Neste ponto
, é imperioso estabelecer a distinção dogmática entre a responsabilidade civil ambiental e a responsabilidade administrativa ambiental. Enquanto a primeira possui natureza objetiva e
propter rem
, visando à reparação do dano e aderindo ao título de propriedade (Súmula 623 do STJ), a segunda — de natureza sancionatória e punitiva — rege-se pela teoria da culpabilidade e pelo princípio da intranscendência da pena (Art. 5º, XLV, CF/88).

Conforme pacificado pelo
c
olendo Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação de multas administrativas, dado o seu caráter punitivo, exige a demonstração de dolo ou culpa, não se admitindo a responsabilidade objetiva baseada exclusivamente na titularidade do imóvel” (REsp 1.251.697/PR).

Em igual sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que “o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto”, entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva". 3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012), “a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”. 4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: “A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador” (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015). 5. Embargos de divergência providos. (
STJ -
EREsp n. 1.318.051/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
data do julgamento

0
8-
0
5
-
2019,
data da publicação/fonte
DJe 12-
0
6-2019).

No caso,
denota-se que
o próprio relatório de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), datado de 07-10-2015, admite que o dano ambiental foi constatado em contexto de “ocupação irregular de área particular” por terceiros, identificando inclusive os indivíduos presentes no local (José Ferreira de Oliveira e seus representantes), que se recusavam a sair e agiam com exaltação contra os fiscais.

A prova documental é categórica ao demonstrar que, antes da autuação, a apelada já havia sido forçosamente privada da administração do bem, tendo o invasor, José Ferreira de Oliveira, inclusive ajuizado ação de usucapião em 03-08-2015. Tal circunstância configura inequívoco rompimento do nexo de causalidade administrativa, pois a proprietária, despojada da posse por ato de terceiro, viu-se impossibilitada de exercer o dever de vigilância e proteção sobre a Zona de Proteção Ambiental (ZPA 02).

Nessa perspectiva, i
mpor sanção administrativa à apelada pela conduta de invasores — contra os quais, inclusive, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal por loteamento clandestino (PIC 2018.0019.8843-68) — violaria o princípio da legalidade e da justiça, transformando a multa em um ônus cego à realidade fática da infração.

De certo, e c
omo bem salientado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, a mera titularidade formal do imóvel, sem prova de conduta comissiva ou omissiva culposa, não autoriza a imposição de penalidades cujo pressuposto é a responsabilidade subjetiva.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)